Tribunal: STJ
Processo: 1125187-70.2015.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2061699 - SP(2023/0090353-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: L A M T - ESPÓLIO
REPR. POR
: A DE M T - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: RODRIGO CASTELLI - SP152431
RECORRIDO
: M DA C M T
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: J M T
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO
PREPARO APÓS INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação que manteve a sentença
por seus próprios fundamentos, não conheceu do recurso do réu por deserção e
desproveu o recurso da autora.
2. A controvérsia versa sobre ação de alimentos, com pedidos de justiça gratuita e
segredo de justiça. O valor da causa foi fixado em R$ 1.717.028,16.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau fixou alimentos em R$ 25.000,00
mensais, atualizados pelo IGP-M, revogou a gratuidade da autora e concedeu
gratuidade parcial, limitando os honorários sucumbenciais a R$ 15.000,00,
estabeleceu sucumbência recíproca, custas em 85% para a autora e 15% para o réu,
e honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, não conheceu do recurso do réu por
deserção à luz do
§ 2o, do CPC e negou provimento ao recurso da autora,
art. 101,
majorando honorários para 11% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de fundamentos sobre justiça
gratuita, com violação dos arts. 489, § 1o, IV, 493 e 1.022, I, II e III, do CPC; (ii)
Documento eletrônico VDA55100550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f496c601-cd1c-4887-9d70-fcb79c57385d

saber se é necessária a intimação para complementação do preparo antes da
deserção, conforme o
§ 2o, do CPC, diante de alegada divergência
art. 1.007,
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal
estadual examinou as questões necessárias ao deslinde e registrou não interposição
de recurso em face da decisão de indeferimento da gratuidade, inexistindo
omissão, contradição ou obscuridade.
7. A deserção por recolhimento insuficiente do preparo somente pode ser declarada
após intimação para complementação, incidindo o
§ 2o, do CPC, à luz
art. 1.007,
dos princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa; a distinção feita
pela origem entre os arts. 101, § 2o, e 1.007, § 2o, não se harmoniza com o sistema
processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
: “1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento
tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional. 2. É
imprescindível a intimação para complementação do preparo quando houver
recolhimento insuficiente, aplicando-se o
§ 2o, do
”
art. 1.007,
CPC/2015.
CPC, arts. 6, 10, 101, § 2o, 1.007, § 2o, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
IV, 493 e 1.022, I, II e III.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
26/6/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.222.797/AL,
STJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
3/11/2025;
REsp n. 1.818.661/PE,
Terceira Turma, julgado em 23/5/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f496c601-cd1c-4887-9d70-fcb79c57385d

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f496c601-cd1c-4887-9d70-fcb79c57385d

RECURSO ESPECIAL No 2061699 - SP(2023/0090353-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: L A M T - ESPÓLIO
REPR. POR
: A DE M T - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: RODRIGO CASTELLI - SP152431
RECORRIDO
: M DA C M T
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: J M T
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO
PREPARO APÓS INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação que manteve a sentença
por seus próprios fundamentos, não conheceu do recurso do réu por deserção e
desproveu o recurso da autora.
2. A controvérsia versa sobre ação de alimentos, com pedidos de justiça gratuita e
segredo de justiça. O valor da causa foi fixado em R$ 1.717.028,16.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau fixou alimentos em R$ 25.000,00
mensais, atualizados pelo IGP-M, revogou a gratuidade da autora e concedeu
gratuidade parcial, limitando os honorários sucumbenciais a R$ 15.000,00,
estabeleceu sucumbência recíproca, custas em 85% para a autora e 15% para o réu,
e honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, não conheceu do recurso do réu por
deserção à luz do
§ 2o, do CPC e negou provimento ao recurso da autora,
art. 101,
majorando honorários para 11% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de fundamentos sobre justiça
gratuita, com violação dos arts. 489, § 1o, IV, 493 e 1.022, I, II e III, do CPC; (ii)
Documento eletrônico VDA53994245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:01
Código de Controle do Documento: f27c61bb-404f-4ca2-972e-bb5301c21142

saber se é necessária a intimação para complementação do preparo antes da
deserção, conforme o
§ 2o, do CPC, diante de alegada divergência
art. 1.007,
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal
estadual examinou as questões necessárias ao deslinde e registrou não interposição
de recurso em face da decisão de indeferimento da gratuidade, inexistindo
omissão, contradição ou obscuridade.
7. A deserção por recolhimento insuficiente do preparo somente pode ser declarada
após intimação para complementação, incidindo o
§ 2o, do CPC, à luz
art. 1.007,
dos princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa; a distinção feita
pela origem entre os arts. 101, § 2o, e 1.007, § 2o, não se harmoniza com o sistema
processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
: “1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento
tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional. 2. É
imprescindível a intimação para complementação do preparo quando houver
recolhimento insuficiente, aplicando-se o
§ 2o, do
”
art. 1.007,
CPC/2015.
CPC, arts. 6, 10, 101, § 2o, 1.007, § 2o, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
IV, 493 e 1.022, I, II e III.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
26/6/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.222.797/AL,
STJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
3/11/2025;
REsp n. 1.818.661/PE,
Terceira Turma, julgado em 23/5/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por L. A. M. T. (ESPÓLIO), com
fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a c
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação cível nos autos de ação de
alimentos.
O julgado foi assim ementado (fl. 2.025):

Apelação. Ação de alimentos. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo das partes. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos
Documento eletrônico VDA53994245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:01
Código de Controle do Documento: f27c61bb-404f-4ca2-972e-bb5301c21142

(art. 252 RITJSP). Indeferida a justiça gratuita requerida pelo réu, este recolheu as
custas a menor, tendo expressamente calculado e arguido a respeito do valor das
custas anteriormente. Recurso deserto. Quanto ao recurso da autora, os alimentos
foram fixados no mesmo patamar dos do réu, interditado. Casal que continua casado
e a residir sob o mesmo teto, com renda conjunta estabelecida em cinquenta mil
reais, capaz de arcar com vida luxuosa das partes. Condições financeiras do autos
que vem de deteriorando, conforme prova dos autos. Recurso do réu não conhecido,
desprovido o da autora.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
2.275):
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, 493 e 1.022, I, II, III, do CPC, porque o acórdão não
enfrentou argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente a
documentação que demonstra a incapacidade financeira do recorrente, ensejando
vício de fundamentação quanto à não concessão da gratuidade de justiça, até
porque a decisão deixou de considerar fato superveniente relativo à deterioração
das suas condições financeiras;
b) 1.007, § 2o, do CPC, pois o Tribunal de origem decretou a deserção da
apelação sem prévia intimação do recorrente para complementar o preparo no
prazo de 5 dias.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do STJ quanto
à necessidade de intimação para complementação do preparo e à aplicação do
§ 2o, do
art. 1.007,
CPC/2015.
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão recorrido e
se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se profira
novo julgamento sem as nulidades apontadas; requer ainda o provimento do
Documento eletrônico VDA53994245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:01
Código de Controle do Documento: f27c61bb-404f-4ca2-972e-bb5301c21142

recurso para que se reconheça a necessidade de concessão da gratuidade da justiça,
subsidiariamente, que se intime o recorrente para complementar o preparo da
apelação.
Contrarrazões às fls. 2.285-2.292.
O recurso especial foi admitido, com reconhecimento de que estão
presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive a demonstração de
aparente dissídio jurisprudencial; assentou-se inexistir ofensa ao
do CPC
art. 1.022
e recomendou-se a aceitação da interposição sem preparo, por versar sobre justiça
gratuita (fls. 2.343-2.345).
É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de alimentos em que a parte autora
pleiteou a fixação de pensão mensal compatível com seu padrão de vida, a
concessão de justiça gratuita e o segredo de justiça, cujo valor da causa é de R$
1.717.028,16.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido e fixou pensão alimentícia em R$ 25.000,00 mensais, com atualização pelo
IGP-M, além de revogar a gratuidade anteriormente concedida à autora,
concedendo-a parcialmente para limitar, por ora, os honorários sucumbenciais a
R$ 15.000,00; estabeleceu sucumbência recíproca, com custas na proporção de
85% para a autora e 15% para o réu, e honorários em 10% sobre o valor da causa
(fls. 1.556-1.559).
A Corte estadual manteve a sentença por seus próprios fundamentos, não
conheceu do recurso do réu por deserção, à luz do
§ 2o, do CPC, e negou
art. 101,
Documento eletrônico VDA53994245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:01
Código de Controle do Documento: f27c61bb-404f-4ca2-972e-bb5301c21142

provimento ao recurso da autora, majorando os honorários para 11% sobre o valor
da causa, observada a proporção e a gratuidade parcial fixadas (fls. 2.024-2.030).
II - Arts. 489, § 1o, IV, 493 e 1.022, I, II, III, do CPC
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, 493 e 1.022, I, II, III,
do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo
e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
No caso, embora a parte recorrente alegue que o acórdão não se
manifestou sobre os fundamentos que deveriam ensejar a concessão da gratuidade
de justiça a seu favor, a Corte consignou que houve decisão anterior que indeferiu
o benefício, da qual não sobreveio recurso. Confira-se (fl. 2.027):
O réu não recorreu da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade (fl.
1985). E, apesar de sabedor do valor real das custas, até porque as calculou e
declarou expressamente (fl. 1585), recolheu apenas quantia ínfima às fls. 1985/1988.
É caso, assim, de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o do
Código de Processo Civil.
Ademais, verifica-se que, nos embargos de declaração opostos na
origem, o recorrente se limitou a questionar o fato de não ter sido lhe oportunizado
oportunidade para complementar as custas, tendo a Corte respondido aos embargos
nos seguintes termos (fls. 2.276-2.277):
Não era mesmo caso de concessão de prazo para complementação das custas,
porque não se tratou aqui da hipótese do artigo 1.007, parágrafo 2o do Código de
Processo Civil, mas do artigo 101, parágrafo 2o do mesmo Código. Aliás, no caso
concreto, tal como já exposto no acórdão embargado, a parte já havia inclusive
anteriormente declarado expressamente o valor das custas e, após indeferido o
pedido de gratuidade, recolheu valor muito menor, sem qualquer explicação, agora
sob o argumento de erro no preenchimento da guia.

Documento eletrônico VDA53994245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:01
Código de Controle do Documento: f27c61bb-404f-4ca2-972e-bb5301c21142

Assim, não há omissão por parte da Corte estadual, pois não estava
mesmo obrigada a se manifestar sobre questão não suscitada e, ainda, já
considerada preclusa pela Corte em razão de decisão anterior não impugnada.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
A propósito, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
III -
§ 2o, do CPC
Art. 1.007,
O recorrente alega que o Tribunal de origem decretou a deserção da
apelação sem sua prévia intimação para complementar o preparo.
Conforme já transcrito no tópico anterior, a Corte entendeu que não era
caso de concessão de prazo para complementação das custas, porque não se
trataria da hipótese do artigo 1.007, § 2o do CPC, mas sim do artigo 101, § 2o, do
código processualista.
Pois bem.
O Código de Processo Civil de 2015, em seus arts. 6o e 10, consagrou os
princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa, buscando a primazia do
julgamento de mérito. A deserção, como medida drástica que obsta a análise do
direito material, deve ser a ultima
, aplicada somente após esgotadas as
ratio
oportunidades de saneamento do vício.
Documento eletrônico VDA53994245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:01
Código de Controle do Documento: f27c61bb-404f-4ca2-972e-bb5301c21142

No caso, o acórdão recorrido acabou por criar uma distinção não prevista
em lei e que contraria a lógica do sistema processual, ignorando que o
recolhimento a menor, mesmo após o indeferimento da gratuidade, constitui
exatamente a mesma hipótese fática: insuficiência de preparo.
Esta Corte diferencia claramente os dois momentos processuais e as
respectivas soluções para os vícios: 1) A ausência de recolhimento do preparo, em
razão de pedido de justiça gratuita posteriormente indeferido, enseja a intimação
da parte para que realize o recolhimento integral do valor, na forma do
§
art. 101,
2o, do CPC; e 2) O recolhimento insuficiente do preparo, seja no ato da
interposição ou em atendimento à intimação mencionada, constitui novo vício
sanável, cuja solução é a intimação para complementação, conforme determina o
§ 2o, do CPC.
art. 1.007,
A interpretação restritiva do Tribunal de origem penaliza a parte que
atende à ordem judicial e tenta recolher o preparo, ainda que cometa um equívoco
no cálculo. A deserção, nesse cenário, só pode ser decretada após a inércia da parte
em complementar o valor, depois de devidamente intimada para tanto.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DE
APELAÇÃO.
CONTRATO
DE
PERMUTA.
TRANSFERÊNCIA
DE
PROPRIEDADE DE EMBARCAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a deserção por insuficiência de
preparo só pode ser declarada após intimação para regularização, conforme o
No caso, o Tribunal de origem reconheceu como regular
§ 4o, do CPC.
art. 1.007,
o recolhimento simples das custas, sem intimar o recorrido para complementação. (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.222.797/AL,
DJEN de
)
3/11/2025,
10/11/2025.

RECURSO ESPECIAL. [...] APELANTE QUE JUNTOU CÓPIA DO
COMPROVANTE DE PREPARO REFERENTE AO PROCESSO CONEXO.
JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE CORRETO, O QUAL
DEMONSTROU QUE O RECOLHIMENTO DO VALOR OCORRERA QUASE
Documento eletrônico VDA53994245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:01
Código de Controle do Documento: f27c61bb-404f-4ca2-972e-bb5301c21142

DUAS HORAS APÓS O PROTOCOLO DO RECURSO. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO
VALOR, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
§ 4o, DO
ART. 1.007,
CPC/2015.
[...] 6. Com efeito, o juiz tem o dever de provocar a parte para a regularização
do preparo - indicando, inclusive, qual o equívoco deverá ser sanado, em
consonância com o princípio da cooperação (CPC,
o)-, iniciativa
art. 6
processual que se tornou condição indispensável ao reconhecimento da
deserção, sem a qual o escopo da lei, de possibilitar à parte a regularização do
(
relator Ministro Marco
preparo recursal, não será atingido. REsp 1.818.661/PE,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
23/05/2023,
25/05/2023.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. DESERÇÃO. QUESTÕES SUSCITADAS NO APELO QUE
NÃO FORAM EXAMINADAS PELO TRIBUNAL LOCAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A
SÚMULA 211/STJ.
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO STF. APELANTE
QUE JUNTOU CÓPIA DO COMPROVANTE DE PREPARO REFERENTE AO
PROCESSO CONEXO. JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE
CORRETO, O QUAL DEMONSTROU QUE O RECOLHIMENTO DO VALOR
OCORRERA QUASE DUAS HORAS APÓS O PROTOCOLO DO RECURSO.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA RECOLHIMENTO
EM DOBRO DO VALOR, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
§ 4o,
ART. 1.007,
DO
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO SUPRE A
CPC/2015.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O
Tribunal de origem não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção
reconhecida, razão pela qual não se manifestou acerca das matérias suscitadas no
apelo. Logo, não há como conhecer do presente recurso especial em relação a essas
questões, tendo em vista a falta de prequestionamento (
. 2. Não
Súmula 211/STJ)
cabe a esta Corte Superior analisar eventual violação do
o, incisos LV e LVI,
art. 5
da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido teria afrontado os
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. O recorrente deve
comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do respectivo preparo,
que corresponde às custas judiciais e ao porte de remessa e de retorno, sob pena de
não conhecimento do recurso em razão da deserção (
.
CPC/2015, art. 1.007) 4. Os
§§ 2o e 4o do
do
no entanto, estabelecem que, caso o
art. 1.007
CPC/2015,
recorrente, no momento da interposição do recurso, não comprove o
recolhimento do preparo ou efetue o pagamento de valor insuficiente, terá o
direito de ser intimado, antes do reconhecimento da deserção, para recolher em
dobro o respectivo valor ou para complementá-lo, a depender do caso. 5.
Assim, o fato de a apelante ter juntado, espontaneamente, o comprovante do
Documento eletrônico VDA53994245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:01
Código de Controle do Documento: f27c61bb-404f-4ca2-972e-bb5301c21142

preparo recursal após a interposição da apelação, ainda que em valor
insuficiente, não tem o condão de suprir a necessidade de intimação para
regularização do vício, que constitui direito da parte, o qual não deve ficar
submetido a juízo de discricionariedade do magistrado. 6. Com efeito, o juiz
tem o dever de provocar a parte para a regularização do preparo - indicando,
inclusive, qual o equívoco deverá ser sanado, em consonância com o princípio
da cooperação ( CPC,
o)-, iniciativa processual que se tornou condição
art. 6
indispensável ao reconhecimento da deserção, sem a qual o escopo da lei, de
7.
possibilitar à parte a regularização do preparo recursal, não será atingido.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n.

relator Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
1818661/PE 2019/0160090-0,
julgado em
DJe de
)
23/5/2023,
25/5/2023.

Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido, ao decretar a deserção
sem oportunizar a complementação do preparo, violou o
§ 2o, do
art. 1.007,
e divergiu da jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior.
CPC/2015
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial
provimento para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem a fim de que, antes de se pronunciar sobre a deserção,
intime o recorrente para complementar o preparo recursal, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.007,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53994245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:01
Código de Controle do Documento: f27c61bb-404f-4ca2-972e-bb5301c21142

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.061.699 / SP
Número Registro: 2023/0090353-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10121462320188260100 1012146232018826010011251877020158260100 11251877020158260100
1125187702015826010050000 1125187702015826010050002 20200000310145 20200000863170
20200000990664
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L A M T - ESPÓLIO
REPR. POR
: A DE M T - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: RODRIGO CASTELLI - SP152431
RECORRIDO
: M DA C M T
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: J M T
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:33
Código de Controle do Documento: 51790ed6-0edf-4758-b763-63248358cfcb

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:33
Código de Controle do Documento: 51790ed6-0edf-4758-b763-63248358cfcb